Tribunal: TJBA
Processo: 8008076-04.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008076-04.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FONTES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. TEMA 1002 DO STF. POSSIBILIDADE. NORMA GERAL SUPERVENIENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus, que julgou procedente pedido formulado por paciente oncológica para fornecimento gratuito do medicamento Abemaciclibe 150mg, confirmando tutela de urgência anteriormente deferida, e condenando o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. O recurso busca (i) a suspensão do feito até o julgamento de ação direta de inconstitucionalidade que discute a validade de normas estaduais que vedam tal condenação; (ii) o afastamento da verba sucumbencial à Defensoria Pública Estadual; ou, subsidiariamente, (iii) a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o falecimento da parte autora enseja a extinção do feito por perda superveniente do objeto; (ii) estabelecer se é possível a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual; e (iii) determinar se os honorários devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A superveniência do óbito da parte autora, ocorrido após a prolação da sentença e cumprimento da obrigação de fazer, não acarreta a perda do objeto recursal, uma vez que os efeitos da sentença subsistem e a controvérsia recursal limita-se à verba sucumbencial. 4. A existência de ação direta de inconstitucionalidade pendente de julgamento não implica, por si só, a suspensão do presente processo, na ausência de decisão cautelar com efeito erga omnes e vinculante, nos termos do art. 103, §2º, da CF/1988. 5. A legislação estadual (LC/BA nº 26/2006 e Lei nº 11.045/2008), que veda a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, encontra-se superada pela norma geral superveniente prevista na LC federal nº 132/2009, que alterou a LC nº 80/1994 para prever expressamente essa possibilidade. 6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1002 (RE nº 1.140.005/RJ), fixou tese com força vinculante, no sentido de ser devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública mesmo em ações contra o ente público que a integra, desde que os valores sejam destinados ao seu fundo institucional. 7. A jurisprudência do próprio TJ/BA, alinhada ao entendimento do STF, tem reconhecido a legitimidade da condenação do Estado ao pagamento da verba sucumbencial à Defensoria Pública Estadual, afastando a tese da confusão patrimonial. 8. A fixação equitativa de honorários, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, destina-se a causas de valor irrisório, inestimável ou de baixa complexidade, o que não se aplica ao caso concreto, que apresenta valor expressivo, tramitação regular e complexidade moderada. 9. A fixação de honorários em 10% sobre o valor da causa encontra respaldo no art. 85, § 2º, do CPC, considerando-se o zelo profissional, a complexidade da causa e o trabalho desempenhado. 10. Não há majoração de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, pois a Defensoria Pública não apresentou contrarrazões. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A superveniência do óbito da parte autora após a sentença não acarreta a perda do objeto recursal quando subsiste controvérsia sobre honorários advocatícios. 2. É legítima a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 1002 da Repercussão Geral. 3. A superveniência da Lei Complementar nº 132/2009, por se tratar de norma geral, afasta a eficácia de normas estaduais em sentido contrário, mesmo sem declaração formal de inconstitucionalidade. 4. A fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, é adequada quando a causa apresenta complexidade moderada e valor expressivo, não sendo cabível a fixação por equidade prevista no § 8º do mesmo artigo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 24, § 4º; 97 e 103, §2º; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11, 496, 931, 937 e 1.030, II; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI; LC/BA nº 26/2006, art. 6º, II; Lei/BA nº 11.045/2008, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Tema 1002, j. 26.06.2023, DJe 16.08.2023; TJ-BA, Apelação nº 8001742-46.2019.8.05.0032. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica. Presidente ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora Procurador(a) de Justiça 01